Tribunal: TJBA
Processo: 8012804-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012804-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO PAULO SANTOS AFONSO DOS REIS

Advogado(s): MURILO RICARDO SILVA ALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. IRRELEVÂNCIA PARA SUPRIR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. ART. 854, §2º, DO CPC. MÚLTIPLOS FUNDAMENTOS CONVERGENTES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. COERÊNCIA SISTEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Não se olvida que os Embargos de Declaração é forma de espécie recursal horizontal de natureza integrativa, destinado a dissipar obscuridade, desfazer contradição ou suprir omissão, e ainda que contenham afirmação de prequestionamento é necessário que o julgado apresente qualquer das imperfeições delineadas no art. 1.022 do CPC, para que o prequestionamento seja válido.

2.
Conquanto os vícios alegados sejam inexistentes, como se demonstrará adiante, não se pode negar conhecimento aos embargos, vez que atendidos os requisitos formais de admissibilidade, competindo a este Juízo ad quem analisar o mérito das alegações para rejeitá-las.

3.
A alegação de contradição sustentada pelo embargante parte de premissa equivocada. Deveras, o fato de o executado ter comparecido espontaneamente aos autos para questionar a penhora realizada não supre, per se, a exigência legal de intimação prévia prevista no art. 854, §2º, do CPC.

4.
Nesse contexto, cumpre destacar que o acórdão embargado fundamentou-se em múltiplos pilares jurídicos, não se restringindo exclusivamente à questão da nulidade por ausência de intimação. A
ratio decidendi
do julgado encontra-se, precipuamente, no reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados, por estarem aquém do limite legal de 40 salários-mínimos, conforme previsão expressa do art. 833, X, do CPC.

5.
O
decisum
colegiado assentou-se nos seguintes fundamentos convergentes: a) Impenhorabilidade legal: O valor bloqueado (R$ 9.089,80) encontra-se manifestamente inferior ao limite de 40 salários-mínimos estabelecido pelo art. 833, X, do CPC; b) Ausência de prova de má-fé: Não foi demonstrada pelo exequente/embargante a existência de fraude, abuso de direito ou má-fé do executado, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC; c) Desproporcionalidade da medida: A constrição integral do saldo bancário do agravante, inferior ao limite legal, afronta os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC) e da dignidade da pessoa humana; d) Violação ao contraditório: A ausência de intimação prévia do executado para manifestação sobre a indisponibilidade dos ativos financeiros, conforme exigido pelo art. 854, §2º, do CPC.

6.
Desse modo, mesmo afastada a questão da nulidade por ausência de intimação, permaneceriam íntegros os fundamentos suficientes para manter o provimento do agravo de instrumento e o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados.

7. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8012804-72.2025.8.05.0000
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
BANCO BRADESCO S.A.

e

JOÃO PAULO SANTOS AFONSO DOS REIS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora